Tribunal: TJSP
Processo: 1128954-82.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1128954-82.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, é embargado
VALE FERTILIZANTE S.A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente) e ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1128954-82.2016.8.26.0100/50000
Embargante: IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda
Embargado: Vale Fertilizante S.A
COMARCA: São Paulo
VOTO No 10.726
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão
embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente
do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido
pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera
discordância com o que ficou decidido por esta Corte
Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame da matéria.
Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão proferido a fls. 621/627 que, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta pela embargante.
Sustenta a recorrente, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que
foi decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os
presentes embargos, com o fim de sanar os supostos vícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos
casos de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e
III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso em exame, o que se verifica é que questões
de mérito são agora reiteradas pela embargante quando já foram
exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que
não se pode admitir.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS
21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região) - J. 08/06/2016).
As questões impugnadas no apelo foram analisadas
por esta Corte de Justiça nos limites expostos nas razões do recurso e de
forma bem fundamentada, de acordo com o que determina a legislação
processual civil.
A tese sustentada nos embargos para afastar a
ocorrência da prescrição constitui verdadeira inovação recursal,
porquanto em nenhum momento foi deduzidas nas razões da apelação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
motivo pelo qual nem sequer podem ser conhecidas.
É evidente, portanto, que o inconformismo da
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual
deverá submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das
questões discutidas na apelação.
Em verdade, os embargos opostos pela apelante têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode
admitir.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora